Tribunal: TJSP
Processo: 2014062-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais - Rejeição de preliminar, em contestação, de incompetência - Inconformismo da ré - Alegada necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, diante da necessária inclusão da ANEEL, autarquia federal, no polo passivo da demanda, em razão da arguição de ilegalidade de uma de suas resoluções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais - Rejeição de preliminar, em contestação, de incompetência - Inconformismo da ré - Alegada necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, diante da necessária inclusão da ANEEL, autarquia federal, no polo passivo da demanda, em razão da arguição de ilegalidade de uma de suas resoluções (Resolução Normativa no 1.059/2023) - Improcedência da insurgência - Arguição da autora, na verdade, no sentido de ter a ré imposto, retroativamente, a aplicação de regulamentação posterior para cobrança de tarifa de consumo de energia elétrica, quando já concluído, aprovado e homologado projeto de instalação de usina fotovoltaica com alteração de estrutura tarifária, a fim de diminuir sua conta de consumo - Inexistência, portanto, de invocação de ilegalidade de qualquer norma emitida pela referida autarquia - Descabimento, assim, do litisconsórcio necessário invocado e da pretendida modificação da competência - Decisão mantida - Recurso não provido.